Tribunal: TJSP
Processo: 1088210-74.2025.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / ITBI - Imposto de Transmissão Intervivos de Bens Móveis e Imóveis
Órgão julgador: Marcos Soares Machado
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2026-05-29
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. LC No 227/2026. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para autorizar o recolhimento do ITBI com base no valor atualizado da transação, afastando o valor venal de referência.

II.

Ementa:
DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO E REMESSA NECESSÁRIA. ITBI. BASE DE CÁLCULO. VALOR VENAL DE REFERÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. LC No 227/2026. RECURSOS DESPROVIDOS.

I. Caso em Exame
1. Recurso de apelação interposto contra sentença que concedeu mandado de segurança para autorizar o recolhimento do ITBI com base no valor atualizado da transação, afastando o valor venal de referência.

II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar se a base de cálculo do ITBI deve ser o valor da transação ou o valor venal de referência estabelecido pelo Município, bem assim a repercussão da nova redação do art. 38, do CTN.

III. Razões de Decidir
3. O Órgão Especial do TJSP declarou inconstitucional a instituição de valor venal de referência, violando o princípio da legalidade.
4. O STJ, no Tema 1113, estabeleceu que a base de cálculo do ITBI é o valor do imóvel em condições normais de mercado, não vinculado ao IPTU, e que o valor declarado pelo contribuinte goza de presunção de veracidade.
5. A LC no 227/2026 não convalida a metodologia municipal preexistente: ao contrário, impõe requisitos formais e materiais específicos – critérios técnicos objetivos, transparência metodológica e procedimento de contestação – que o Município não demonstrou ter atendido, tampouco comprovou a divulgação dos critérios exigidos pelo novo § 3o do art. 38 do CTN.
6. A nova redação do art. 38 do CTN reafirma, em essência, o entendimento do Tema 1.113: prevalece o valor de mercado em condições normais de venda à vista – por povia de regra, o valor da transação declarado pelo contribuinte – , vedado o arbitramento unilateral pela Administração.

IV. Dispositivo e Tese
7. Recursos oficial e voluntário desprovidos.

Tese de julgamento: 1. A base de cálculo do ITBI é o valor da transação. 2. A superveniência da LC no 227/2026, que alterou o art. 38 do CTN, não convalida metodologia municipal anteriormente adotada sem observância dos requisitos de critérios técnicos objetivos, transparência e procedimento de contestação exigidos pela nova legislação.

Legislação Citada:
CF/1988, art. 150, inc. I e III, "a";
CTN, arts. 35, 38, 97, § 2o, 110, 148;
CC, arts. 1.227, 1.245.

Jurisprudência Citada:
TJSP, Incidente de Inconstitucionalidade no 0056693-19.2014.8.26.0000, Rel. Des. Paulo Dimas Mascaretti, Órgão Especial, j. 25.03.2015;
STJ, REsp no 1.937.821/SP, Tema no 1.113, Rel. Min. Herman Benjamin, j. 12.01.2024.
TJSP, Remessa Necessária no 1012969-65.2023.8.26.0053, Rel. Des. Eurípedes Faim, 15a Câmara de Direito Público, j. 12.01.2024;
TJSP, Apelação/Remessa Necessária 1018331-82.2022.8.26.0053, Rel. Erbetta Filho, 15a Câmara de Direito Público, j. 12.09.2022.